Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE e SUCUMBÊNCIA. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS. ADEQUADAMENTE DIRECIONADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material àquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. No caso, a circunstância que deu lugar ao ajuizamento dos embargos à execução foi a resistência da embargante contra o cumprimento de sentença. Com o pagamento dos valores requeridos e extinção do cumprimento de sentença, presume-se que não houve ilicitude na execução. A resistência oferecida pela embargante foi injustificada, constatação que justifica sua responsabilização pelas despesas processuais.
5. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 4. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
7. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
8. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recentes julgados, adotou o critério da equidade.
9. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – considerado o valor da causa (R$ R$ 234.936,43) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. Apesar do zelo dos profissionais, não se constata grau de dificuldade elevado da causa ou tempo de duração do processo a justificar que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa. Dessa forma, correto o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.